Tribunal: TJBA
Processo: 8016729-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016729-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A Advogado(s): MURILO DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: ESPÓLIO DE VALDÍVIO RODRIGUES PASSOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 15, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. ACÓRDÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento n. 8016729-76.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.